Tribunal: TJSP
Processo: 1000378-66.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de crédito), e o autor realizou compra, mas não quitou

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Origem e existência do débito demonstradas. Negativação do nome do autor efetivada em exercício regular de direito, diante do inadimplemento.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado (fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de crédito), e o autor realizou compra, mas não quitou todas as parcelas do preço ajustado. A ré comprovou a existência do débito que deu origem à negativação do nome do autor. Não há falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.

Tentativa do autor de ludibriar o Poder Judiciário, com objetivo ilegal. Débito exigível. Litigância de má-fé configurada.
A deslealdade processual por parte do autor restou evidenciada. Ao afirmar que o débito não existia, o autor alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal (enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário no curso de todo o processo e formulou pretensão manifestamente infundada. Figura como litigante de má-fé.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000378-66.2018.8.26.0176 - Comarca de Embu das Artes
Registro: 2021.0000033071
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000378-66.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante WAGNER MARTINS TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO (PAG S.A. MEIOS DE PAGAMENTO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000378-66.2018.8.26.0176 - Comarca de Embu das Artes
Voto no 25.985
Apelação Cível no 1000378-66.2018.8.26.0176
Foro de Embu das Artes / 1a Vara Cível
Juiz(a): Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy
Apelante(s): Wagner Martins Trindade
Apelado(a)(s): Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. REPARAÇÃO DE DANOS.
ORIGEM E EXISTÊNCIA DO DÉBITO DEMONSTRADAS.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR EFETIVADA EM
EXERCÍCIO
REGULAR
DE
DIREITO,
DIANTE
DO
INADIMPLEMENTO.
O vínculo jurídico entre as partes foi demonstrado
(fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de
crédito), e o autor realizou compra, mas não quitou todas as
parcelas do preço ajustado. A ré comprovou a existência do
débito que deu origem à negativação do nome do autor. Não há
falar em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de
direito.
TENTATIVA
DO
AUTOR
DE
LUDIBRIAR
O
PODER
JUDICIÁRIO, COM OBJETIVO ILEGAL. DÉBITO EXIGÍVEL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
A deslealdade processual por parte do autor restou evidenciada.
Ao afirmar que o débito não existia, o autor alterou a verdade
dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal
(enriquecimento sem causa), procedeu de modo temerário no
curso de todo o processo e formulou pretensão manifestamente
infundada. Figura como litigante de má-fé.
Apelação não provida.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença (fls. 153/156), que julgou improcedentes os pedidos formulados
por Wagner Martins Trindade na ação declaratória de inexistência de dívida,
cumulada com pedidos cominatório e indenizatório, ajuizada contra Avista
S/A Administradora de Cartões de Crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000378-66.2018.8.26.0176 - Comarca de Embu das Artes
O autor narra na petição inicial que (a) a ré manteve as
indevidas negativações de seu nome em cadastros de inadimplentes, nos
valores de R$ 185,26 e 232,33, atreladas ao contrato FAT 1172722; (b) a
negativação é indevida porque desconhece a origem da dívida; (c) os
documentos apresentados pela ré, em produção antecipada de prova, são
produzidos unilateralmente; (d) os valores indicados nas faturas de cartão
de crédito, como supostamente inadimplidos, não correspondem aos
valores negativados; (e) a responsabilidade da ré pelos danos é objetiva; (f)
a indevida restrição de crédito ensejou danos morais indenizáveis; (g) a
relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, por isso,
admite-se a inversão do ônus probatório. Protesta pelo reconhecimento da
inexigibilidade da dívida, pela exclusão de seu nome dos cadastros de
inadimplentes e pela condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00,
pelos danos morais.
O autor foi beneficiado com gratuidade de justiça.
Em contestação (fls. 39 e seguintes), a ré alega que o
apontamento negativo não é indevido e, ao contrário do que sustenta o
autor, decorre do inadimplemento de contrato e uso de cartão de crédito.
Trouxe documentos (contrato assinado, cópia de documentos pessoais,
fotografia, faturas, telas sistêmicas).
Réplica do autor (fls. 145 e seguintes).
O julgamento do feito dispensou a abertura da fase instrutória.
O nobre magistrado a quo prolatou a r. sentença ora
guerreada. Fundamentado na comprovação suficiente do vínculo jurídico
mantido entre as partes e da dívida, julgou “IMPROCEDENTE o pedido, com
resolução de mérito, pelas razões de fato e direito acima indicadas. Acolho o pleito
pela condenação do requerente em litigância de má-fé, tal como requerido pela ré em
contestação (fls. 74, item "1"). Com efeito, diante da prova produzida em sede de ação
de exibição de documentos anterior, observa-se que restou bem delineada a existência
do débito, anotando-se que a parte autora apenas formalizou alegação genérica de seu
desconhecimento, sem apresentar um fato impeditivo da cobrança, sem impugnar a
presença da sua assinatura no contrato e a fotografia quando da contratação e sem
juntar aos autos comprovantes de pagamento das compras. Consequentemente, a
propositura da demanda com a falta de indicação de qualquer relevante fato representa
a propositura de lide temerária de modo manifesto, havendo abuso do direito de ação,
movimentando-se o Poder Judiciário sem justo motivo. Desse modo, com fundamento
no art. 80, V, do Novo Código de Processo Civil, reconheço a existência da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000378-66.2018.8.26.0176 - Comarca de Embu das Artes
temerária e, por consequência, nos termos do art. 81 do mesmo diploma legal, condeno
o autor ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) do valor da causa,
não se tratando de despesa acobertada pelo benefício da gratuidade, nos termos do § 4o
do art. 98 do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, diante da sucumbência, o autor
deverá arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, corrigidos monetariamente a partir
da presente data, nos termos dos artigos 85, § 1 e 2o, do Código de Processo Civil. Por
ser beneficiário da assistência judiciária (fls. 18), há que se observar a possibilidade
constante no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, caso sobrevenha alteração de
fortuna que lhe possibilite arcar com todas as despesas advindas da sucumbência, no
prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado desta sentença.”
Inconformado, o autor apela (fls. 159 e seguintes). Alega, em
suma, que: (a) a existência da relação jurídica não foi negada; (b) a
afirmação de que a parte Apelante teria agido de modo temerário é
incoerente, já que todos os seus argumentos e pedidos encontram
fundamento expresso em lei; (c) a condenação por litigância de má-fé tem
caráter punitivo; (d) “o documento que apresentou às fls. 79, não guarda qualquer
relação ou presta qualquer explicação sobre os dados levados a registro (data de
vencimento, valor e número contratual) e o Apelado não explicou a ausência de
correspondência entre o documento que apresentou e os dados levados a registro” (fls.
163); (e) os cadastros de inadimplentes devem conter informações
verdadeiras e objetivas; (f) a responsabilidade da ré pelos danos é objetiva;
(g) a inscrição indevida em cadastro restritivo se mostra uma medida de
cobrança abusiva e insidiosa; (h) a ré deve ser condenada ao pagamento de
danos morais correspondentes a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pede a
reforma da sentença e a procedência da ação.
O apelado ofertou contrarrazões (pp. 171 e seguintes).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Da comprovação da origem da dívida
Os documentos que acompanharam a contestação da ré (fls. 76
e seguintes) comprovam o vínculo jurídico mantido entre as partes. A ré
apresentou cópia do contrato, cópia de documentos pessoais, fotografia do
autor. Também a ré justificou que o apontamento decorre do
inadimplemento de uma das faturas, com incidência de encargos. Há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000378-66.2018.8.26.0176 - Comarca de Embu das Artes
correspondência entre valor inadimplido e aquele negativado.
Assim, impõe-se reconhecer que houve comprovação do
fornecimento, aquisição, uso e administração de cartão de crédito.
Cumpria ao autor, nessas circunstâncias, demonstrar que
efetuou o pagamento das operações realizadas com uso do cartão. Desse
ônus, porém, não se desincumbiu.
Não se olvide que a legislação consumerista rege a relação
jurídica de direito material travada entre as partes. É cediço, outrossim, que
a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da
prova, como forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor em
Juízo.
Sucede que tais premissas não podem ser levadas a ferro e
fogo, ao extremo, a ponto de se carrear sempre e indistintamente o ônus da
prova ao prestador de serviços.
A inversão do ônus da prova preconizada na legislação
consumerista não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento, mas, repita-se, facilitação da defesa do direito do
consumidor em Juízo.
E ela só é possível quando se verificar a verossimilhança da
alegação do consumidor, ou sua hipossuficiência técnica no campo
probatório. Assim, nem sempre o consumidor é beneficiado com tal
inversão.
No caso concreto, a alegação do autor é destituída de
verossimilhança.
Enfim, porque demonstrada a origem do débito que culminou
na negativação do nome do autor, e diante do inadimplemento, não há falar
em prática de ato ilícito, mas em exercício regular de direito.
Da litigância de má-fé
Se a negativação é imprecisa, equivocada, deverá o autor
solicitar sua correção, mediante simples pedido ao arquivista, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000378-66.2018.8.26.0176 - Comarca de Embu das Artes
do art. 43, § 3o do Código de Defesa do Consumidor.
O que ele não pode fazer é vir a Juízo imbuído de má-fé, com
pretensão de se enriquecer ilicitamente, utilizando a máquina judiciária
para obtenção de fim escuso. Porque assim procedeu, o autor faz jus à
pecha de litigante frívolo e à imposição das penalidades previstas para o
improbus litigator.
É com muito pesar que, hodiernamente, tem-se visto com
frequência indesejada a formulação de peças processuais genéricas,
massificadas, despreocupadas com a real necessidade de ajuizamento de
inúmeras demandas infundadas.
Infelizmente, o autor não atuou em Juízo como se esperava
que o fizesse ou seja, segundo os ditames da boa-fé objetiva. A boa-fé
processual, a lealdade, a cooperação e a solidariedade devem nortear os
sujeitos da relação jurídica processual, mas não é isso o que se vê nestes
autos. De forma genérica e despreocupada, o autor veio a Juízo dizendo
que a negativação de seu nome fora indevida.
Essa atuação temerária, contrária à verdade dos fatos, está a
merecer reprimenda; e revela pretensão de enriquecimento indevido.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
comportam majoração para 15% da mesma base de cálculo observado o
disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.